Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÊS VÍTIMAS. TERMO INTERPOSTO POR TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES RECURSAIS COM FUNDAMENTO EM ERRO OU INJUSTIÇA DA PENA. RECONHECIMENTO DO DOLO EVENTUAL EM DOIS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM A PREMEDITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE OS INTERVALOS DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). FRAÇÕES APLICADAS ÀS TENTATIVAS. MANUTENÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas dos réus contra sentença do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que os condenou por três crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, III, c/c art. 14, II; art. 29, caput, do CP). As Defesas impugnaram as dosimetrias das penas, especialmente quanto à valoração da culpabilidade com base na premeditação, bem como a aplicação das frações de aumento e diminuição em cada fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível valorar negativamente a culpabilidade com base na premeditação nos casos em que o dolo eventual foi reconhecido; (ii) estabelecer a fração adequada para aumento da pena na primeira fase da dosimetria; (iii) definir a fração aplicável às agravantes e às atenuantes na segunda fase; (iv) verificar a adequação da fração redutora referente à tentativa de homicídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A premeditação é incompatível com o dolo eventual, pois este pressupõe conduta que assume o risco de produzir o resultado, sem direcionamento específico à sua concretização. Assim, a valoração negativa da culpabilidade por premeditação não é cabível nos crimes tentados contra vítimas atingidas de forma colateral.
4. Na primeira fase da dosimetria, é adequado e proporcional a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativa.
5. Conforme entendimento desta eg. Corte, a fração de 1/7 (um sétimo) sobre o intervalo das penas, desconsiderando uma das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, não encontrar respaldo na jurisprudência dominante.
6. Na segunda fase da dosimetria, deve-se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para agravantes e atenuantes, conforme jurisprudência consolidada do STJ, salvo fundamentação expressa em sentido diverso.
7. A fração redutora pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido e, o perigo real à vida da vítima. Quando há lesão corporal e risco concreto à vida, admite-se a redução de 1/3 (um terço); se a vítima é alvejada sem risco à vida, é adequada a redução de 1/2 (metade).
8. Para prequestionar a matéria, não há necessidade de referência expressa aos artigos pretendidos pelas Defesas, bastando que o julgador apenas registre os motivos que o levaram à conclusão do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.